Tribunal: TJDFT
Processo: 0009522-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009522-35.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES ROCHA SOBRINHO RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. COMPRA E VENDA A NON DOMINO. PACTO DE RETROVENDA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO À POSSE DA VENDEDORA. ADQUIRENTE DE SALA LOCALIZADA NO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. I – Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (art. 674, CPC). II – O embargante não se desincumbiu de comprovar suas alegações, eis que não juntou contrato que tivesse por objeto a propriedade ou posse do imóvel. III – Os recibos de pagamentos realizados a terceiro, sem que se estabeleça sua ligação com o imóvel ou os embargados, não se prestam a comprovar a aquisição do bem pelo embargante. IV – É nula a venda a non domino, ou seja, realizada por quem não é o proprietário e, portanto, não poderia dispor do que não lhe pertence. V – O terceiro que adquire imóvel gravado com cláusula de retrovenda fica sujeito às consequências da retomada do bem pelo vendedor anterior, sendo irrelevante o argumento de que agiu com boa-fé. VI – Os embargos de terceiro visam tutelar a posse e propriedade do bem. Eventual pedido de ressarcimento dos valores pagos ou indenização dos prejuízos causados deve ser manejado em ação própria. VII – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.245, § 2o, do Código Civil; 421 e 422, estes do Código de Processo Civil, sustentando que o pacto de retrovenda não se opõe contra terceiros. Aduz aplicação dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1.245, § 2o, do Código Civil; 421 e 422, estes do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010